Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-20.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017933-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAXSUEL ALVES BENTO - CPF: 058.027.401-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PJe Nº 1017933-20.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

MAXSUEL ALVES BENTO

EMENTA

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE COM HISTÓRICO EM CRIMES

DOLOSO – CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO E INVESTIGADO POR CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
ENUNCIADO 06 TJMT
– ORDEM PÚBLICA ABALADA – DECRETO PREVENTIVO COM APARO NOS ARTS. 312 E 313, II DO CPP – CONSEQUENTE INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quando demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, pelo histórico em crimes dolosos, haja vista ser investigado por organização criminosa e possuir condenação definitiva por roubo majorado, o que demonstra a necessidade da prisão e afasta aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe Nº 1017933-20.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

MAXSUEL ALVES BENTO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
em favor de
MAXSUEL ALVES BENTO
, atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, apontando com autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos eletrônicos de nº. 1018542-91.2022.8.11.0003 (AP), por decisão proferida nos autos n. 1018027-56.2022.8.11.0003 (APF), consoante a seguir articulado.

Em síntese, aduz que foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso a
Operação Grão de Areia
, sendo que se deslocaram ao endereço do paciente e cumpriram um Mandado de Prisão Preventiva, referente aos autos 1006572-94.2022.8.11.0003, expedido pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, estando ele preso desde o dia 28/07/2022, pela prática em tese do
crime de posse ilegal de arma de fogo
(art. 12 da Lei 10.826/2003), em virtude da apreensão de um revolver calibre .32 e 21 munições do mesmo calibre.

Alega ausência dos requisitos da
prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, que não há fundamento idôneo para a sua manutenção, violando o princípio da proporcionalidade, porquanto o crime de posse ilegal de arma de fogo tem pena em abstrato de detenção que não supera 04 anos.

“em decisão plenária o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, consoante decidido nas ADCs 43, 44 e 54.”
(pag. 10-PDF).

Destaca que
“...que a conduta atribuída ao Paciente, possui pena de detenção, abstratamente prevista de 1 a 3 anos (art. 12, da Lei 10.26/2003), a demonstrar que na hipótese sequer seria cabível a prisão preventiva do Paciente, porquanto
vedada nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal
.”
(pag. 06-PDF).

Forte nessas razões
requer a concessão da ordem liminar
de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (ID 142649663).

As informações aportaram nos autos (ID 143203659).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA, é pela
denegação da ordem
(ID 144823742):

“Sumário: Habeas Corpus – posse de arma de fogo - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, II) - necessidade de garantia da ordem pública – Paciente reincidente e denunciado por integrar organização criminosa – período depurador da reincidência não decorrido – art. 64, I, do CP - periculosidade demonstrada – risco real de reiteração delitiva – Enunciado nº. 6/TCCR-TJMT – Princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - substituição por medidas cautelares – impossibilidade. Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de setembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022